Tribunal: TJES
Processo: 0001512-50.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001512-50.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENINHA SCHULZ PEIXOTO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Eleninha Schulz Peixoto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário celebrado com o Banco GMAC S.A. A apelante sustenta: (i) abusividade nas taxas de juros remuneratórios e moratórios exigidos; (ii) cobrança indevida de tarifas bancárias, como a tarifa de cadastro; (iii) interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor; (iv) contrariedade da sentença às provas dos autos, em especial ao laudo pericial que indicaria a exorbitância dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização de juros é permitida no contrato firmado entre as partes; (iii) determinar se a cobrança da tarifa de cadastro é indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A limitação dos juros remuneratórios à média de mercado somente é cabível quando não houver taxa estipulada no contrato ou quando esta se revelar abusiva, conforme o Tema 234 do STJ e, no caso, a taxa pactuada de 1,78% ao mês e 22,42% ao ano não ultrapassa os limites fixados pelo Banco Central para operações da espécie.

4)
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do Tema 953 do STJ e, no contrato, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza expressa pactuação, afastando a alegação de ilegalidade.

5)
A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e dentro dos limites razoáveis e, na hipótese, a cobrança da tarifa de R$ 630,00 (1,47% do valor financiado) não excede o percentual de 5% aceito pela jurisprudência dominante e decorre de serviço efetivamente prestado.

6)
Não há comprovação nos autos de que tenha ocorrido cumulação indevida de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, a afastar eventual abusividade dos encargos moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação de excessividade em relação à taxa média de mercado.

2) A capitalização de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é válida se expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3) A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que expressamente prevista e dentro de patamar razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 234 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema 953 (REsp 973.827/RS); STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566; STF, Súmula 596.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

A controvérsia central instaurada nos autos diz respeito à pretensão da apelante de obter a revisão das cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento bancário celebrado com a instituição financeira apelada.

Sustenta, no recurso, a suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios aplicadas, bem como a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas, com pleito para devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso, a saber:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em relação à
capitalização de juros
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)

4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. [...] 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

Conforme entendimento dessa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Com efeito, o STJ firmou a tese no julgamento do
Tema Repetitivo 953
, segundo a qual
“(a) cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

O contrato prevê expressamente a taxa de juros aplicada, de 1,78% ao mês e 22,42% ao ano, e o custo efetivo total de 29,32%, cujos valores foram informados de maneira transparente à consumidora.

Ademais, a perícia técnica realizada demonstrou que tais taxas não ultrapassam os limites praticados pelo Banco Central do Brasil para contratos da mesma natureza, não se caracterizando, portanto, qualquer abusividade.

Quanto à alegada abusividade dos encargos moratórios, a jurisprudência do STJ, consolidada na
Súmula 472
, estabelece que a
comissão de permanência
não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula n. 472, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.)

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, não há prova de que tenha havido tal cumulação na execução em análise, tendo o juízo de origem analisado a planilha apresentada e afastado a irregularidade.

No que concerne à cobrança da
tarifa de cadastro
, a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, conforme o enunciado da
Súmula 566
, entende que tal tarifa é válida quando prevista contratualmente e desde que não se mostre desproporcional:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

No presente caso, a cobrança da referida tarifa no valor de R$ 630,00, correspondente a 1,47% do valor total financiado, não configura abusividade, pois se encontra abaixo do percentual de 5% aceito pela jurisprudência dominante.

Além disso, comprovada a contratação e a efetiva prestação do serviço correspondente, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.